Tribunal: TJES
Processo: 5000609-45.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000609-45.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCCAS MATOS SIMAO
RECORRIDO: EVERTON MAZÍLIO MAYRINK e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000609-45.2018.8.08.0008

RECORRENTE: LUCCAS MATOS SIMÃO

RECORRIDOS: EVERTON MAZÍLIO MAYRINK e ANDERSON MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE
:
THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. RECURSO IN
OMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA ATINGIDA POR DOIS CARROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INUTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

LUCCAS MATOS SIMÃO
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito THIAGO BALBI DA COSTA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS movida pelo recorrente em desfavor dos recorridos, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID nº 2533042) aduz o recorrente, em síntese: que devem os recorridos serem condenados a indenizar o recorrente a título de danos materiais no valor de sua motocicleta, além de danos morais e estéticos, face a comprovação contida nos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido ANDERSON MARQUES ao ID nº 2533048. A despeito de devidamente intimado (ID nº 2533047), o recorrido EVERTON MAZÍLIO MAYRINK não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, eis que aparentemente verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrente ajuizou a presente ação narrando que estava trafegando de moto, na data de 09/10/2016, quando foi atingido frontalmente pelo veículo do primeiro recorrido, e, após, foi atingido também pelo segundo recorrido.

Narra que sofreu diversas lesões, além de ter tido prejuízos em sua motocicleta.

Pugnou, ao final, pela condenação dos recorridos nos seguintes termos: R$ 8.879,08 a título de danos materiais; R$ 15.000,00 a título de danos morais; R$ 14.000,00 a título de danos estéticos.

Conforme narrado, a sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Entendo que o presente caso é de reforma parcial da sentença impugnada.

Importante consignar, inicialmente, que a sentença reconheceu a responsabilidade dos requeridos no acidente de trânsito, não tendo acolhido, tão somente, os pleitos indenizatórios.

Dito isso, no tocante aos danos materiais, alega o recorrente em sede de Recurso Inominado (fls. 4) que não há comprovante de despesas com reparo nos autos pois a moto não teria mais conserto. Assim sendo, o valor pleiteado a título de danos materiais é o preço de mercado da motocicleta, por ter esta sofrido “perda total”.

Porém, entendo que, neste ponto, deve a sentença ser mantida.

Isto porque para que haja dever de indenizar, deve-se comprovar o prejuízo. Apesar de haver nos autos registros fotográficos que demonstram que a motocicleta foi danificada pelo acidente sofrido, não há qualquer elemento capaz de comprovar a quantificação do dano, ou, no mínimo, laudo técnico, mesmo que produzido unilateralmente, que demonstre que a motocicleta não pode ser consertada.

E tal elemento probatório é de fácil produção, bastando o encaminhamento do bem a uma oficina de reparo especializada, que elaborará orçamento para o indicado fim, ou, indicará que o bem não é mais passível de conserto.

Assim sendo, não há como se concluir pela inutilização total do veículo (perda total) apenas com base nas fotografias produzidas (evento 2532874), razão pela qual não deve prosperar o pleito indenizatório formulado a este título.

Quanto ao pleito de danos estéticos, entendo que este também não merece prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, entendo não ter havido comprovação de incidência deste tipo de dano.

É sabido que, para a incidência de danos estéticos, é necessário haver modificação duradoura ou permanente na aparência do indivíduo, e que esta mudança gere uma dor moral. Este tipo de dano é caracterizador de ofensa à integridade física da pessoa.

Este também pode ser caracterizado se houver uma permanente mitigação da pessoa se servir de seu corpo de forma eficiente, como redução da audição ou perda da totalidade ou de parte de algum órgão vital, por exemplo.

No caso dos autos, entendo não ter sido comprovada uma lesão causadora de duradoura transformação corporal do recorrente, notadamente pela ausência de elementos que comprovem a sequela ou cicatrizes de caráter permanente deixadas pelos ferimentos no corpo do recorrente.

Não existe dano estético presumido. Se as lesões deixaram cicatrizes permanentes em partes visíveis do corpo, ou, ainda, que o recorrente ficou com o nariz empenado, tais elementos probatórios deveriam ter sido trazidos aos autos, e, uma vez restado limitados ao campo da probabilidade ou da hipótese, correta a sentença de improcedência.

Novamente, um mero laudo de saúde circunstanciado (elaborado por médico ou dentista), mesmo que produzido unilateralmente, bastaria para comprovar as referidas situações, ônus no qual a parte recorrente não se desincumbiu.

Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida para julgar improcedente o pleito de indenização a título de danos estéticos.

Me manifesto, por fim, acerca dos danos morais.

Entendo que estes são devidos.

Isto porque depreende-se dos autos que o recorrente sofreu lesões, precisou ficar internado, inclusive passando por situação de coma, existindo, ainda, indicação de que precise passar por novo procedimento cirúrgico para tratar fratura na face e na perna.

Mesmo que não demonstrados os danos estéticos, não há como afastar a gravidade do acidente suportado pelo recorrente, que correu sério risco de vir a morrer, razão pela qual a indenização a esse título não pode ser arbitrado em patamar baixo.

Os sentimentos experimentados pelo recorrente, notadamente de medo, incerteza e dor ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Portanto, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, entendo devida indenização a título de danos morais, a qual fixo em R$ 15.000,00, quantia esta que reputo razoável e proporcional ao caso concreto, sem gerar enriquecimento sem causa a quaisquer das partes.

A correção monetária e os juros moratórios devem ser contados a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar apenas procedente o pedido
de indenização por danos morais, fixando a indenização no valor de R$
1
5.000,00
(quinze mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do arbitramento
. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.